Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0706895-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIANA PINTO DE CARVALHO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação dos apelos por esta egrégia 1a Turma Cível[1], com o acolhimento do pedido, diante do aviamento de recurso extraordinário pelo Distrito Federal, sobreviera decisão da Suprema Corte determinando a devolução dos autos a esta Corte de Justiça com o indicativo de que o exame e o curso do apelo extraordinário deviam ser suspensos até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.234, de molde a ser aplicada a tese firmada[2]. Sobreviera, então, na linha do decidido, despacho[3] da Presidência deste egrégio Tribunal que, diante do julgamento e assentado sobre o objeto do Tema 1.234/STF, realçara que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação dos efeitos, afastando o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). Considerara, no entanto, que as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa do aludido precedente estão excluídas dos efeitos da modulação, pontuando que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem. Assim, remetera os autos a este órgão julgador para, em cumprimento à determinação da Corte Suprema e consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC, averiguar a compatibilidade, ou não, entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício, ou não, do juízo de retratação. Diante do encaminhamento e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF -, digam os litigantes, em 05 (cinco) dias, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, devendo o Distrito Federal, no mesmo prazo, esclarecer, em compasso com o acórdão emanado desta Corte de Justiça distrital, com as teses firmadas e com o princípio da cooperação, se subsiste interesse no recurso extraordinário que interpusera, tendo em conta o objeto da prestação demandada, do tempo já decorrido e da eventual conformação do decidido com as teses firmadas, pontuando se o fornecimento assegurado ainda está ativo. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 53433449 (fls. 279/301). [2] - Decisão - ID 61049796 (fls. 437/438). [3] - Despacho - ID 71611410 (fls. 448/455).